Tribunal: TJSP
Processo: 2161672-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. Manutenção. Veículo objeto de contrato de financiamento em nome do "de cujus" (pai das Autoras). O Réu, que teria utilizado do nome do falecido, com sua concordância, para a realização do financiamento, tem a posse do bem. Inadimplemento de parcelas do financiamento. Decisão que proibiu o uso do veículo pelo Réu. RECURSO DO RÉU

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. Manutenção. Veículo objeto de contrato de financiamento em nome do "de cujus" (pai das Autoras). O Réu, que teria utilizado do nome do falecido, com sua concordância, para a realização do financiamento, tem a posse do bem. Inadimplemento de parcelas do financiamento. Decisão que proibiu o uso do veículo pelo Réu. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000994883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161672-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é
agravante JOSÉ TARCISIO DA CONCEIÇÃO, é agravado ESPÓLIO DE
ADEMAR PAES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161672-85.2020.8.26.0000 -Voto no 32376
2
Agravo de Instrumento - no 2161672-85.2020.8.26.0000
Agravante/Réu: JOSÉ TARCISIO DA CONCEIÇÃO
Agravados/Autores: ESPÓLIO DE ADEMAR PAES DOS SANTOS,
THAMIRES PAES DOS SANTOS e SUSANA ELISA PAES DOS
SANTOS
MMa. Juíza de Direito: Helio Aparecido Ferreira De Sena
Comarca de Pindamonhangaba 3a Vara Cível
Voto no 32376
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO.
TUTELA DE URGÊNCIA. Manutenção. Veículo objeto de
contrato de financiamento em nome do “de cujus” (pai das
Autoras). O Réu, que teria utilizado do nome do falecido, com sua
concordância, para a realização do financiamento, tem a posse do
bem. Inadimplemento de parcelas do financiamento. Decisão que
proibiu o uso do veículo pelo Réu. RECURSO DO RÉU
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível
(e-fls. 65/68 autos principais), nos autos da “ação de busca e apreensão de
veículo” no 1002048-40.2020.8.26.0445 ajuizada por ESPÓLIO DE ADEMAR
PAES DOS SANTOS, THAMIRES PAES DOS SANTOS, e SUSANA ELISA
PAES DOS SANTOS contra JOSÉ TARCISIO DA CONCEIÇÃO, que deferiu
parcialmente a tutela de urgência pleiteada, para constituir o Réu depositário do
automóvel discriminado na inicial, com o que ele não pode utilizar do bem, mas
apenas realizar os atos necessários à sua manutenção e determinar a anotação
no registro do automóvel, via RENAJUD, de bloqueio de transferência para
terceiros.
Inconformado, o Réu interpôs o presente
recurso (e-fls. 01/12), pleiteando a revogação da tutela de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161672-85.2020.8.26.0000 -Voto no 32376
3
Preenchidos os requisitos legais, o recurso
foi recebido apenas no efeito devolutivo, foi indeferido o efeito suspensivo
pleiteado e foi deferido o benefício da justiça gratuita somente para o
processamento do presente recurso (e-fls. 60).
Intimados,
os
Agravados
apresentaram
contraminuta ao recurso (e-fls. 63/71).
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória pleiteada.
A decisão ora agravada foi proferida nos
seguintes termos:
“1. Trata-se de ação de conhecimento em que
as autoras narram, em suma, que eram filhas de ADEMAR PAES DOS SANTOS,
falecido aos 03 de abril p.p. Continuam a narrativa no sentido de que, após o falecimento
do genitor, tomaram conhecimento de que ele concluíra um contrato de empréstimo
garantido por alienação fiduciária de um automóvel, o qual se encontra na posse do
requerido, que afirmou que o genitor delas havia cedido seus dados para que o
automóvel fosse adquirido, mediante financiamento, em favor dele, que estava pagando
as prestações.
Expõem que o requerido lhes sugeriu que
acionassem o seguro prestamista visando à quitação do contrato em razão do
falecimento do devedor fiduciante.
Informam, também, que apesar de estar na
posse do automóvel, o requerido deixou de pagar o IPVA e o licenciamento deste ano,
cujo débito será anotado em nome do espólio. Com isso, requereram seja realizada a
busca e apreensão do veículo.
O Ministério Público se manifestou nas pp.
60/64, opinando pela necessidade de formação de litisconsórcio passivo, com a inclusão
da credora fiduciária no polo passivo.
2. A despeito do alegado pelo Ministério Público,
tenho como desnecessária a participação da credora fiduciária na lide, uma vez que o
resultado desta não afetará interesse jurídico seu, já que não se busca a modificação, a
revisão ou extinção do contrato de empréstimo e de alienação fiduciária, mas tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161672-85.2020.8.26.0000 -Voto no 32376
4
somente a retomada da posse do automóvel alienado fiduciariamente, por quem o
juridicamente alienou. Em outras palavras: trata-se de demanda pela qual o devedor
fiduciante busca reaver a posse de automóvel de terceiro.
3. Quanto ao pedido liminar, o documento de pp.
32/34, 37/38 e 39 revelam suposta grave conduta do requerido de buscar locupletamento
em desfavor da instituição financeira mutuante e das requeridas, uma vez que pretende
quitar o financiamento realizado em nome do falecido pai delas por meio de acionamento
do seguro prestamista, além de se valer do uso do veículo sem arcar com os tributos e
as multas de trânsito sobre incidentes.
4. De outro lado, não se pode perder de vista
que vivenciamos tempos de pandemia e isolamento social, razão pela qual o
deslocamento das autoras e do Oficial de Justiça até a residência do requerido, para
promover a busca e apreensão do bem, pode representar risco à saúde de todos os
envolvidos e risco de transmissão do coronavírus.
5. Do exposto, com fundamento no art. 300
Código de Processo Civil, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela antecipada, para (i)
constituir o requerido depositário do automóvel discriminado na inicial, com o que ele não
pode ser utilizar do bem, mas apenas realizar os atos necessários à sua manutenção; e
(ii) determinar a anotação no registro do automóvel, via RENAJUD, de bloqueio de
transferência para terceiros.
Expeça-se mandado de intimação do requerido,
oportunidade em que ele deverá ser constituído depositário, com anotação da
quilometragem do veículo.
6. Este Juízo vinha observando estritamente a
regra do art. 334 do CPC, no sentido de designar audiência de conciliação, a realizar-se
no CEJUSC, assim que recebida a petição inicial. Acontece que, como é público e
notório, desde meados de março deste ano o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo encontra-se em regime de trabalho remoto. Como consequência, todas as
audiências que estavam designadas desde então, incluindo as de conciliação
promovidas pelo CEJUSC, foram canceladas e terão de ser realizadas em momento
oportuno.
Isso significa que, a partir do momento em que o
trabalho presencial for retomado, aquelas audiências terão de ser novamente
designadas, o que certamente ocupará a pauta, tanto dos Juízos quanto do CEJUSC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161672-85.2020.8.26.0000 -Voto no 32376
5
por meses, pois não se pode perder de vista que já há audiências anteriormente
designadas para a período retorno. Ou seja, haverá uma sobreposição de pautas.
Por assim ser, caso os novos processos sejam
remetidos ao CEJUSC para a designação de audiência de conciliação, corre-se o risco
de esta acontecer somente daqui a quatro ou mais meses, o que, excepcionalmente,
creio não ser compatível com a regra do art. 6o do CPC.
6.1. Portanto, com fundamento no referido art.
6o, c.c. art. 139, inc. II, ambos do CPC, cooperando com as partes para se buscar uma
solução de mérito em tempo razoável, deixo de designar a audiência preliminar de
conciliação.
6.2. Por conseguinte, CITE-SE e INTIME-SE a
parte requerida para responder à demanda no prazo legal, que se iniciará na data a
juntada do comprovante de citação nos autos eletrônicos.
6.3. ADVERTÊNCIA / PRAZO PARA DEFESA:
Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, se o réu não contestar a ação, no
prazo de 15 dias úteis, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as
alegações de fato formuladas pelo autor, ficando, ainda, ciente de que o recibo que
acompanha esta carta valerá como comprovante que esta citação se efetivou.
i. Frustrada a citação, intime-se a parte autora,
por ato ordinatório, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar.
ii.
Ultrapassados
30
(trinta)
dias
sem
manifestação, aguarde-se provocação no arquivo.
iii. Na hipótese de a parte autora indicar novo
endereço ou confirmar que a parte ré reside no endereço do AR recebido por terceiro,
fica desde já fica deferida a expedição de carta/mandado/carta precatória para o
endereço declinado, por ato ordinatório, devendo a parte trazer aos autos o comprovante
de pagamento das despesas processuais necessárias para tanto.
iv. Na hipótese de a parte autora requerer a
busca de endereços nos sistemas judiciais (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e TRE), o
que deverá fazer comprovando o pagamento das respectivas taxas de impressão, fica
desde já deferida a diligência, devendo a serventia, por ato ordinatório, providenciar
desde logo os lançamentos e os protocolos das minutas nos referidos sistemas,
intimando-se a parte autora para se manifestar sobre os resultados no prazo de 05
(cinco) dias e, caso haja novo pedido de citação, observe-se o item anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161672-85.2020.8.26.0000 -Voto no 32376
6
v. Caso a nova diligência seja novamente
infrutífera, repitam-se os atos ordinatórios dos itens anteriores.” (destacado).
Pois bem.
Trata-se de “ação de busca e apreensão de
veículo” ajuizada por ESPÓLIO DE ADEMAR PAES DOS SANTOS, THAMIRES
PAES DOS SANTOS e SUSANA ELISA PAES DOS SANTOS contra JOSÉ
TARCISIO DA CONCEIÇÃO.
Noticiaram
os
Autores
que
houve
o
falecimento de Ademar (genitor das Autoras Thamires e Susana) em 03/04/2020.
Descobriram, então, a aquisição pelo de cujus, em 29/09/2018, de um veículo
Renault, Sandero Expression HI-Flex 1.0 16V, 5P, Preto, Ano/Mod. 2011/2011,
Placa ERM 7683, RENAVAM 00283269464, através de financiamento com o
Banco Santander. Entretanto, a posse do referido automóvel estava com o Réu,
que alegou que o falecido teria comprado o veículo em seu nome para uso e
pagamento pelo Réu, que não possuía crédito para que fosse feito o
financiamento em seu nome, aduzindo, ainda, que era ele (Réu) quem realizava
os pagamentos. Ademais, o Réu teria indicado a obtenção de seguro perante à
financiadora, decorrente do falecimento de Ademar, de forma a exonerar o
pagamento das parcelas restantes. Por fim, narraram que o Réu se negou a
devolver o referido veículo, e que há débitos de IPVA, multas e licenciamento do
automóvel, que recaem sobre os bens do espólio.
Foram juntados o contrato de financiamento
firmado pelo falecido (fls. 15/17); cartas provenientes do Banco indicando a
inadimplência das parcelas do financiamento, bem como de solicitações de
inclusão do nome do falecido nos cadastros de inadimplentes (fls. 18/24);
documento expedido pelo Estado de São Paulo atestando a existência de dívida
de IPVA no montante de R$1.284,48 (fls. 32/34); notificação extrajudicial
encaminhada ao Réu para que devolvesse o veículo e documentos (fls. 35/38) e
cópias de mensagens trocadas entre as herdeiras e o Réu, no qual o Réu indica
a solicitação do seguro prestamista (fls. 39).
Em se tratando de concessão liminar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161672-85.2020.8.26.0000 -Voto no 32376
7
tutela provisória, tem-se que a medida é excepcional, não pode ser concedida se
não estiver expressamente mencionada como uma das hipóteses legais ou ficar
realmente demonstrado o risco de dano, no caso de não concessão da ordem.
Com
efeito,
demonstraram
os
Autores/Agravados a necessidade da tutela sob o prisma da urgência da medida,
consistente na probabilidade do direito alegado, bem como o risco ao resultado
útil do processo.
Note-se que nos casos em que se pleiteia a
concessão da tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento dos
pressupostos autorizadores da medida, segundo o que dispõe o art. 300, do
Código de Processo Civil de 2015, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.”
Em primeiro lugar, a probabilidade do direito
deve ser revestida da robustez necessária, a ponto de justificar a antecipação dos
efeitos da tutela. Nesse sentido, sustenta o ilustre Fredie Didier Jr. (Curso de
Direito Processual Civil. Volume 2. 11a edição. Editora JusPodivm. Salvador.
2016. p. 608.):
“Inicialmente, é necessária a verossimilhança
fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da
narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma
verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova. Junto a
isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a
subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos.”.
Sobre o perigo de dano, continua (p. 610.):
“Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo
de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor
subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e,
enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar
ou impedir a fruição do direito.”
Na hipótese em apreço, verifica-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161672-85.2020.8.26.0000 -Voto no 32376
8
versão apresentada pelos Autores foi corroborada pelas provas juntadas.
Ademais,
o
perigo
de
dano
restou
demonstrado pela inexistência de qualquer documento apresentado pelo Réu que
ateste a quitação integral por ele das parcelas vencidas. Neste ponto, destaca-se
que há provas da existência de inadimplemento do contrato de financiamento, do
IPVA, das multas e do licenciamento, que recaem sobre o espólio. Por fim, há
risco na manutenção do automóvel na posse do Réu para seu uso, como pela
ocorrência de um acidente ou pela transferência/ocultação do bem.
Cumpre
destacar,
também,
que
as
alegações apresentadas pelo Réu de que utiliza do veículo para a realização de
consultas médicas em outro Município são insuficientes para o afastamento da
tutela concedida, eis que afetas apenas à esfera privada do Réu. Ademais,
constata-se que o Réu confessou o inadimplemento/atraso no pagamento de
algumas parcelas.
Enfim,
nota-se
que
foi
alegado
em
contraminuta o inadimplemento das parcelas do financiamento desde julho de
2020, sendo os Autores notificados acerca da inclusão do nome do “de cujus”
novamente no cadastro de inadimplentes.
Ora, enquanto não for regularizada a
situação e julgado o mérito da causa, não há como o Réu usufruir do automóvel,
notadamente diante do fato de que é o Espólio que tem respondido pelas dívidas
e avarias constatadas no automóvel.
O recurso, portanto, não prospera.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Réu.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora